Tribunal: TJES
Processo: 5021939-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021939-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES e outros

COATOR: Vara Execuções Penais Vila Velha - Exclusive regime meio aberto

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Execução Penal. Habeas corpus. Saída temporária. Exigência de exame criminológico. Fundamentação idônea. Inadequação da via eleita. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que indeferiu a concessão de saída temporária, condicionando a análise do benefício à realização de novo exame criminológico. A impetrante sustenta o preenchimento dos requisitos legais do art. 123 da Lei de Execução Penal e a ilegalidade da exigência de novo exame, por ausência de fundamentação concreta. A liminar foi indeferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a exigência de novo exame criminológico, para fins de concessão de saída temporária, configura constrangimento ilegal quando fundada na gravidade concreta dos delitos e na elevada pena aplicada; e

(ii) saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal, passível de agravo em execução.

III. Razões de decidir

3. O magistrado da execução pode exigir a realização de exame criminológico, desde que o faça mediante decisão devidamente motivada, com base em elementos concretos do caso, como a natureza dos crimes, a gravidade dos fatos e a insuficiência dos dados subjetivos constantes dos autos, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.

4. Inexistente ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação, não se justifica a concessão da ordem, especialmente em sede de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sendo cabível, na hipótese, o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese: É legítima a exigência de exame criminológico para a concessão de saída temporária, quando devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, sendo incabível habeas corpus como substitutivo de agravo em execução, ausente constrangimento ilegal manifesto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gelciene Fernandes Batista
, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária, condicionando a análise do benefício à prévia realização de novo exame criminológico.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021939-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLELITE ACURCIO TORRES
PACIENTE: GELCIENE FERNANDES BATISTA

COATOR: VARA EXECUÇÕES PENAIS VILA VELHA - EXCLUSIVE REGIME MEIO ABERTO

VOTO

Conforme relatado, habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
Gelciene Fernandes Batista
, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária, condicionando a análise do benefício à prévia realização de novo exame criminológico.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente preenche todos os requisitos legais objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP para fruição da saída temporária, estando demonstrado, inclusive, por meio de laudo criminológico já juntado aos autos, que o reeducando encontra-se apto à concessão da benesse.

Aduz que a exigência de novo exame, sem motivação concreta, configura constrangimento ilegal, pois fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos e na pena elevada, fundamentos que reputa genéricos.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]No caso em apreço, não se verifica, ao menos neste juízo sumário, ilegalidade flagrante que justifique a concessão da medida de urgência.

A decisão atacada encontra-se suficientemente motivada e fundamentada em dados concretos, especialmente na natureza dos crimes imputados ao paciente — entre os quais o de estupro de vulnerável — e na pena total fixada (21 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão).

O Juízo da execução apontou a gravidade concreta dos fatos e a insuficiência dos elementos subjetivos constantes nos autos, notadamente nos atestados de comportamento carcerário, para uma decisão segura quanto à aptidão do reeducando ao retorno ao convívio social.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame criminológico pode ser exigido pelo magistrado de execução penal, desde que mediante decisão motivada, o que se verifica na hipótese.

Dessa forma, não há ilegalidade evidente ou ausência de fundamentação a justificar, nesta fase de cognição sumária, a concessão da liminar.

Some-se a isso o fato de que o habeas corpus não se revela como a via processual adequada para a discussão da matéria em questão.

Trata-se, na origem, de decisão proferida em sede de execução penal, passível de impugnação mediante agravo em execução penal, conforme expressamente previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem limitado o cabimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, admitindo-o apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica neste caso.

Assim, não se evidencia, de plano, constrangimento ilegal manifesto, tampouco se justifica a atuação excepcional do Judiciário por meio da presente ação constitucional.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.